Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE. MAGISTRADO. CASO CONCRETO. EXCEÇÕES LEGAIS.
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta em razão da possibilidade de existir bens em duplicidade, adornos suntuosos e obras de arte passíveis de constrição (CPC, art. 833, II). Precedentes deste Tribunal.
2. A avaliação dos bens que guarnecem o imóvel do devedor, a ser realizada por oficial de justiça, é necessária para viabilizar a identificação daqueles que eventualmente possam ser penhorados na forma da lei. Realizado o arrolamento e a avaliação dos bens, cabe ao Magistrado decidir se há enquadramento nas exceções legais à impenhorabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.